Tribunal: TJES
Processo: 5006473-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Associação
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006473-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARMANDO MOREIRA MACEDO e outros (2)
AGRAVADO: ITAPARICA TENIS CLUBE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006473-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO MOREIRA MACEDO, RAY NOVELLI SILVA, GILMAR DE ANDRADE ALBINO
AGRAVADO: ITAPARICA TENIS CLUBE
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO DOS SANTOS - ES12978
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO DOS SANTOS - ES12978
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO DOS SANTOS - ES12978
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A, THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMANDO MOREIRA MACEDO, RAY NOVELLI SILVA
e
GILMAR DE ANDRADE ALBINO
, em face da r. decisão que consta no ID 9943276 do processo de origem, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “
ação de
declaração de validade de assembleia geral extraordinária com pedido de obrigação de fazer e não fazer em face da diretoria destituída
” ajuizada pelos agravantes, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais acostadas no ID 1870273 (evento 02), os agravantes aduzem, em suma, que:
(
I)

“
Diante de toda inércia e de atos praticados pelo Sr. GILSON que vão de encontro ao interesse dos outros sócios, foram convocadas Assembleias Gerais Extraordinárias para destitui-lo e eleger uma nova diretoria. Tais assembleias foram convocadas e realizadas em estrita conformidade ao estatuto do clube”
(fl. 06)
;

(
II)

“
as Assembleias Gerais Extraordinárias que deram origem a presente demanda contaram com a presença de 12 sócios. Tais sócios decidiram por destituir o Sr. GILSON e elegeram uma nova diretoria
” (fl.
06
)
;
(I
II
)
“
O prazo de 2 anos de administrador temporário estabelecido judicialmente ao Sr. GILSON já terminou, a decisão judicial transitada em julgado o nomeou em 01/12/2017. Atualmente, o Sr. GILSON se encontra no cargo de presidência por força de Assembleia Geral. Não existindo motivos para impossibilidade de sua destituição por este mesmo órgão. Como de fato ocorreu.”
(fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereram a concessão de efeito ativo ao recurso
“
afastando Gilson das suas funções de presidente do I.T.C. e atribuindo todas essas funções a nova diretoria eleita na segunda ata de assembleia geral extraordinária
”.

Em decisão proferida no evento nº 1902136, indeferi a antecipação de tutela recursal pleiteada, determinando a intimação da parte agravada para a apresentação de contraminuta ao agravo.

Considerando que a relação jurídica processual na origem ainda não se encontrava angularizada, foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça. Realizadas as diligências de praxe, o Sr. oficial de justiça emitiu a certidão de evento nº 2050463, afirmando que ante a impossibilidade de intimação pessoal do agravado, deixou cópia do mandado em poder da Sr.ª Josiane Soares de Assis, Secretária da escola estabelecida nas dependências do Itaparica Tênis Clube.

No despacho proferido no evento nº 2413845, determinei a intimação do agravado, via Diário da Justiça, em nome dos advogados por ele constituídos em demandas conexas à presente, para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Em petição juntada ao evento nº 2445562, os causídicos destinatários da intimação informam que não foram constituídos para atuação na demanda de origem, requerendo a sua desvinculação e desabilitação dos autos.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Retifique-se a autuação do recurso para desabilitar os patronos vinculados ao agravado, por ocasião do cumprimento do despacho de evento 2413845.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMANDO MOREIRA MACEDO, RAY NOVELLI SILVA
e
GILMAR DE ANDRADE ALBINO
, em face da r. decisão que consta no ID 9943276 do processo de origem, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “
ação de
declaração de validade de assembleia geral extraordinária com pedido de obrigação de fazer e não fazer em face da diretoria destituída
” ajuizada pelos agravantes, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais acostadas no ID 1870273 (evento 02), os agravantes aduzem, em suma, que:
(
I)

“
Diante de toda inércia e de atos praticados pelo Sr. GILSON que vão de encontro ao interesse dos outros sócios, foram convocadas Assembleias Gerais Extraordinárias para destitui-lo e eleger uma nova diretoria. Tais assembleias foram convocadas e realizadas em estrita conformidade ao estatuto do clube”
(fl. 06)
;

(
II)

“
as Assembleias Gerais Extraordinárias que deram origem a presente demanda contaram com a presença de 12 sócios. Tais sócios decidiram por destituir o Sr. GILSON e elegeram uma nova diretoria
” (fl.
06
)
;
(I
II
)
“
O prazo de 2 anos de administrador temporário estabelecido judicialmente ao Sr. GILSON já terminou, a decisão judicial transitada em julgado o nomeou em 01/12/2017. Atualmente, o Sr. GILSON se encontra no cargo de presidência por força de Assembleia Geral. Não existindo motivos para impossibilidade de sua destituição por este mesmo órgão. Como de fato ocorreu.”
(fl. 08).

Cumpre historiar que a demanda originária foi ajuizado pelos recorrentes

ARMANDO MOREIRA MACEDO, RAY NOVELLI SILVA
e
GILMAR DE ANDRADE ALBINO
em face de
ITAPARICA TENIS CLUBE – (ITC)
, oportunidade em que narraram que no processo 0022661-09.2017.8.08.0024, no dia 01/12/2017, Sr. Gilson Bernardes da Silveira foi nomeado presidente e representante legal temporário do ITAPARICA TÊNIS CLUBE – (ITC), por 02 anos, com a finalidade de adequar o antigo estatuto do clube ao Código Civil de 2002.

Aduzem que, em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreu em 08/03/2018 e contou com apenas 03 (três) sócios: Gilson Bernardes da Silveira, Geraldo Silvestre dos Santos e Ítalo Schmid, foi deliberado sobre a criação de um novo estatuto adequado ao Código Civil de 2002. Na mesma Assembleia, Gilson Bernardes da Silveira foi eleito como presidente do clube por 4 (quatro) anos.

Porém, ainda segundo afirmam na exordial do processo de origem, o Sr. Gilson Bernardes da Silveira não tem atuado de maneira diligente na condução do recorrido, deixando de cumprir suas funções. Além disso, o vice-presidente Sr. Geraldo Silvestre dos Santos e o sócio Sr. Ítalo Schmid que participaram da assembleia que o elegeu, faleceram e não houve convocação de nova assembleia para eleger um novo vice-presidente.

Em sendo assim, os sócios do clube convocaram assembleia extraordinária para tentar reorganizar o clube e eleger novos membros. A primeira assembleia, aconteceu no dia 26/11/2020 e recriou o conselho deliberativo e este convocou uma segunda assembleia, ocorrida em 23/03/2021, à qual destituiu a então diretoria e elegeu como novo presidente
ARMANDO MOREIRA MACEDO
, vice-presidente
RAY NOVELI
e como secretário
GILMAR ALBINO.

Asseveram que não obstante a eleição da nova diretoria, o Sr. Gilson recusa-se a deixar a presidência do clube, o que os levou ao ajuizamento da demanda de origem.

Postas estas premissas, primeiramente observo que, conforme narram os próprios autores, o Sr. Gilson Bernardes da Silveira foi nomeado presidente e representante legal do clube agravado por meio de decisão judicial oriunda do Proc. nº 0022661-09.2017.8.08.0024.

Ao que consta dos autos, no exercício da presidência judicialmente declarada, o Sr. Gilson Bernardes da Silveira, convocou assembleia geral, que ocorreu no dia 08/03/2018, na qual foi deliberada a adequação do estatuto do Código Civil de 2002, bem como, tratou da eleição do presidente, conforme documento ID 9758410.

Naquele ato, Gilson Bernardes da Silveira foi eleito presidente do clube recorrido pelo período de 04 (quatro) anos, constando o término de seu mandato como sendo 31/03/2022.

Observo que a despeito de contar com número diminuto de sócios participantes, a referida assembleia foi realizada conforme os ditames legais e, inclusive, os recorrentes não contestam a sua validade.

Nota-se que à época não foi eleito o conselho deliberativo por ausência de interesse dos demais sócios em participarem do ato, cuja convocação, repita-se, ocorreu de maneira regular, segundo se depreende dos documentos colacionados no processo de origem.

Portanto, da documentação até então consta dos autos, não é possível identificar vícios na eleição do Sr. Gilson Bernardes da Silveira, para exercício de mandato até 31/03/2022.

Ultrapassado este ponto, é de se observar que o atual estatuto do clube recorrido disciplina em seu Capítulo VI sobre a Administração do clube:

Art. 39 – São órgãos da Administração do Clube:

a) – a Assembleia Geral;

b) – O Conselho Deliberativo

c) – A diretoria

d) – O Conselho Fiscal.

SEÇÃO I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 40 – A Assembleia Geral é constituída pelos Sócios Beneméritos e Proprietários, em pleno gozo de seus direitos e é órgão supremo do Clube, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir sobre todas as suas atividades e para tomar as decisões convenientes ao seu desenvolvimento e defesa. Suas deliberações vinculam a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes.

Parágrafo Primeiro – As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 08 (oito) dias em primeira convocação e mediante edital afixado em local apropriado e publicação em jornal de circulação em Vila Velha. Não havendo no horário estabelecido
quorum
de instalação as Assembleias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocação, desde que conste no respectivo edital, observando-se o espaço mínimo de 30 (trinta) minutos entre a realização por uma ou por outra convocação.

Parágrafo Segundo – A convocação será feito pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou após a solicitação não atendida por 20% (vinte por cento) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

Parágrafo Terceiro – As deliberações nas Assembleias Gerais, serão tomadas pela maioria dos votos dos associados presentes e em pleno gozo de seus direitos.

(...)

SUB-SEÇÃO II

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

Art. 47 – A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse do Clube, desde que mencionado no edital de convocação.

Art. 48 – É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

1º) Dispor sobre a alteração do estatuto do clube.

(...)

4º) Dissolução do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria do Clube e no caso de Dissolução do Conselho Deliberativo ou vacância dos cargos, eleger os membros para ocupar os cargos vacantes;

5º) Destituir os administradores, nos casos previstos neste Estatuto.

Parágrafo único – São necessários 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

Nota-se, portanto, que a convocação da assembleia geral extraordinária, diante da ausência de Presidente do Conselho Deliberativo poderia ocorrer por solicitação de 20% (vinte por cento) dos sócios em pleno gozo de seus direitos.

Sucede, contudo, que os próprios agravantes admitem que não há comprovação de que as Assembleias mencionadas tenham sido convocadas por 1/5 dos sócios, uma vez que, não sabem precisar a composição atual do quadro de sócios do clube, o que ilide, ao menos neste momento da marcha processual, a verificação de regularidade da Assembleia e a validade de sua deliberação.

Chama atenção o fato de que no momento da convocação da Assembleia que modificou o Estatuto e elegeu o atual presidente, à qual, diga-se deu-se de maneira regular, tendo em vista a decisão judicial que nomeou o presidente, nenhum dos sócios contestantes tenha se feito presente ou se interessado em dela participar.

É de se salientar, ademais, tal como fez o magistrado de singela instância, que as questões envolvendo o clube recorrido consistem em celeumas longas, complexas, que envolvem interesses muitas vezes escusos que desbordam os limites processuais e fazem com que seja necessária uma enorme cautela na tomada de decisões por parte do julgador.

Assim, mesmo que os processos atuais relativos ao requerido digam respeito a dívidas tributárias, ações possessórias, de despejo e, de fato, não se discuta nelas a administração do clube, como sustentam os agravantes, não há como olvidar que eles próprios questionam os atos realizados pelo atual presidente, por exemplo, na condução dos processos que envolvem a escola e a igreja que são locatárias do clube.

À vista disso, foi muito bem ponderado pelo magistrado de singela instância na decisão recorrida
“
ainda que possa ser legítima a pretensão deduzida na inicial, tal constatação não se alcança nesta fase incipiente do processo, marcada, repito, pelas reflexões e pelas repercussões daqueles conflitos a que faço referência. Portanto, é imperioso que se tenha a instauração do contraditório para que, novamente, toda atividade cognitiva da tutela jurisdicional seja destacada e direcionada para uma definição final acerca da histórica controvérsia que envolve a gestão do clube.”

Observo ainda que os recorrentes não lograram demonstrar, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, embora aludam que a presidência atual não está sendo diligente na condução do clube, não há nos autos nenhum elemento de prova robusto a esse respeito, transparecendo que há apenas uma discordância dos recorrentes com as atitudes e tomadas de decisão da atual diretoria.

Com base nestes fundamentos, reputo que a decisão de primeira instância não merece reforma, eis que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Cumpre registrar, por fim, a desnecessidade de efetivação da intimação para a apresentação de contrarrazões pelo clube agravado, pois este sequer foi citado na origem, não estando integralizada a relação jurídica processual. A falta da intimação tampouco resulta em prejuízo para ao Agravado, ante o desprovimento do recurso.

Como reforço da argumentação, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça já vinha manifestando esse entendimento na vigência do Código de Processo Civil anterior, tendo em vista a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte
ex adversa
pela não intimação para apresentar contrarrazões, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC⁄1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual
não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
(AgInt no RMS 49.705⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092⁄RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1041445⁄ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13⁄05⁄2019, DJe 20⁄05⁄2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A impetração de
writ
contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança. 3.
Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 49.705⁄PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01⁄12⁄2016, DJe 06⁄02⁄2017)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEG
O
-
LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSENTE PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, consistente no afastamento do atual presidente do clube agravado, atribuindo a função à nova diretoria eleita;

2.
Ao que consta dos autos, no exercício da presidência judicialmente declarada, o Sr. Gilson Bernardes da Silveira, convocou assembleia geral, que ocorreu no dia 08/03/2018, na qual foi deliberada a adequação do estatuto do Código Civil de 2002, bem como, tratou da eleição do presidente, conforme documento ID 9758410. Naquele ato, Gilson Bernardes da Silveira foi eleito presidente do clube recorrido pelo período de 04 (quatro) anos, constando o término de seu mandato como sendo 31/03/2022.

3.
Observo que a despeito de contar com número diminuto de sócios participantes, a referida assembleia foi realizada conforme os ditames legais e, inclusive, os recorrentes não contestam a sua validade. Nota-se que à época não foi eleito o conselho deliberativo por ausência de interesse dos demais sócios em participarem do ato, cuja convocação, repita-se, ocorreu de maneira regular, segundo se depreende dos documentos colacionados no processo de origem.

4.
Portanto, da documentação até então consta dos autos, não é possível identificar vícios na eleição do Sr. Gilson Bernardes da Silveira, para exercício de mandato até 31/03/2022.

5.
De acordo com o estatuto do clube recorrido, a convocação da assembleia geral extraordinária, diante da ausência de Presidente do Conselho Deliberativo poderia ocorrer por solicitação de 20% (vinte por cento) dos sócios em pleno gozo de seus direitos. Sucede, contudo, que os próprios agravantes admitem que não há comprovação de que as Assembleias mencionadas tenham sido convocadas por 1/5 dos sócios, uma vez que, não sabem precisar a composição atual do quadro de sócios do clube, o que ilide, ao menos neste momento da marcha processual, a verificação de regularidade da nova Assembleia e a validade de sua deliberação.

6.
Os recorrentes não lograram demonstram, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, embora aludam que a presidência atual não está sendo diligente na condução do clube, não há nos autos nenhum elemento de prova robusto a esse respeito, transparecendo que há apenas uma discordância dos recorrentes com as atitudes e tomadas de decisão da atual diretoria.

7.
Ante estas considerações, reputo que a decisão de primeira instância não merece reforma, eis que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.